Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723920-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Lucas Costa Silva Rodrigues Fabianny Costa Rodrigues Marcos Vinicius Mariano de Freitas Agravado: Metrópoles Midia e Comunicação Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Costa Silva Rodrigues, Fabianny Costa Rodrigues e Marcos Vinicius Mariano de Freitas contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720760-51.2023.8.07.0001. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento (Id. 47448182). Além disso não consta nos autos informação de que tenha sido concedida gratuidade de justiça aos agravantes. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprovem os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 19 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator